Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. CELEBRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PEDIDO. PROVIMENTO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO COM BASE NO DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR DO CREDOR. INSUBSISTÊNCIA. DIREITO REALIZADO EM RAZÃO DO CONVENCIONADO. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO, CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DE DEFEITO A AFETAR O INSTRUMENTO QUE A RETRATA OU SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL PELO PRAZO NECESSÁRIO ADIMPLEMENTO DO CONVENCIONADO. EXTINÇÃO SOB O PRISMA DO DESAPARECIMENTO DO INERESSE DE AGIR DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE PROCEDIMENTAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Convencionando as partes, no trânsito do executivo, a quitação do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da pretensão mediante concessões mútuas, o acordado determina, em caso de homologação e havendo de imediato a realização do concertado, a extinção da execução, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra o encaminhamento processual estabelecido pelo legislador, sujeitando-se tão somente à apreciação da lisura da perfectibilização do negócio jurídico quanto aos seus aspectos formais e materiais, consoante orienta o princípio que apregoa o incentivo da autocomposição como fórmula originária de resolução dos litígios (CPC, arts. 3o, §3o, e 924, II e III)
2. Descerrando a transação o reconhecimento do débito e sua realização por parte dos obrigados, com a concessão de ampla e irrestrita quitação, pelo credor, o executivo deve ser extinto em razão da composição e da realização da obrigação, que, a seu turno, não implicara desaparecimento do interesse de agir da parte exequente, pois a pretensão que formulara restara realizada, e não frustrada ou esmaecida, inviabilizando que ao processo executivo seja colocado termo, sem resolução do mérito, como se desaparecido o interesse processual do credor (CPC, art. 924, II e III).
3. A celebração de acordo entre as partes no curso do executivo encaminha à sua homologação, com a extinção da pretensão executória, se houvera imediata oferta de quitação por parte do credor, ou, ainda, não se divisando utilidade ou inviabilidade na homologação da composição, o concerto, implicando a concessão de prazo para adimplemento da obrigação, mas não encerrando novação ou quitação, a suspensão do curso processual, sem limitação temporal, pelo interregno necessário ao adimplemento do convencionado (CPC, art. 921, V), não legitimando, contudo, que o processo seja extinto sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir do credor.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.